Tribunal: TJDFT
Processo: 0737674-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737674-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DANTAS MARIANO AGRAVADO: INSTITUTO BLUE DE EDUCACAO E CULTURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RICARDO DANTAS MARIANO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, Dr. Jose Gustavo Melo Andrade, que, em sede de embargos à execução propostos em face do INSTITUTO BLUE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos aludidos embargos. Em suas razões recursais (ID 75719489), o agravante sustenta, em síntese, a presença dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, apontando nulidades processuais, excesso de execução e ilegitimidade passiva. Argumenta que a manutenção do prosseguimento da execução pode causar-lhe danos graves e irreversíveis, diante das constrições patrimoniais que poderão ser determinadas pelo Juízo de origem. Busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja determinada a suspensão da execução até o julgamento final dos embargos. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar vindicada. Cinge-se a controvérsia acerca da atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo ora agravante, indeferido pelo Juízo “a quo” nos seguintes termos: “1. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do CPC. 2. O processo seguirá sem atribuição de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, bem como não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC). 3. À parte embargada para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias, (art. 920, inciso I, do CPC). 4. Manifestando-se o réu, abra-se vista à embargante para apresentação de réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Transcorrido o prazo concedido ao autor, com ou sem manifestação, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, no prazo comum de 15 (quinze) dias, justificando-as e indicando expressamente o ponto controvertido a que se referem, sob pena de preclusão. Requerida a produção de provas, esclareço que às partes que deverão definir objetivamente os motivos de tal produção, ficando advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar o rol ou ratificar o já apresentado, bem como esclarecer se comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão indicar a especialidade, juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicar assistente técnico. Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas à resposta. 6. Após, caso as partes não se manifestem ou não requeiram a produção de outras provas, façam-se os autos conclusos para sentença. Publique-se.” Com efeito, não vislumbro presentes os requisitos legais para autorizar o efeito suspensivo pretendido, mantendo-se a regra prevista no art. 919, do CPC, “verbis": “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes." “In casu”, não comprovação de penhora de bens na execução de título extrajudicial, depósito ou caução suficientes, de modo que não se encontra garantida. Segundo orientação do colendo STJ, “é condição “sine qua non” para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.” (AgInt no AREsp n. 2.020.909/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.) Outro não é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. ART. 919 DO CPC. REQUISITOS. CAUÇÃO E PROPABILDIADE DO DIREITO. AUSENTES. 1. De acordo com o art. 919 do CPC, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, além de o executado invocar fundamentos relevantes ou demonstrar que o prosseguimento da execução possa lhe causar dano grave de difícil ou incerta reparação, é imprescindível, em regra, a segurança do Juízo pela penhora, depósito ou caução suficientes, conforme previsto no § 1o do art. 919 do CPC, que não comporta qualquer exceção. 2. Ausentes esses requisitos, e exigindo o caso dilação probatória, mostra-se inviável a suspensão da marcha executiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1809842, 07406541620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. I - Consoante disciplina o art. 919, §1o, do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1791901, 07373812920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES NÃO ATENDIDOS. GARANTIA DO JUÍZO NÃO EFETIVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos à execução. Ação autônoma que serve como opção de defesa da parte demandada em processo executivo, mas que, de regra, não tem efeito suspensivo (art. 919 CPC). Excepcionalmente, poderá o julgador conceder efeito suspensivo aos embargos à execução desde que o requeira o embargante e venham cumulativamente atendidas as exigências de que (a) esteja garantida a execução por penhora, depósito ou caução e (b) demonstrada a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória (art. 919, § 1o, CPC). 2. A execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, de modo que não se mostra possível a desejada atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1790633, 07260781820238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob outro enfoque, verifica-se que as alegações lançadas pelo agravante no intuito de justificar excepcional atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prestação de garantia são matérias que dependem de dilação probatória, não configurando, de plano, razão suficiente à paralisação do feito executivo. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido. Pelas razões acima elencadas, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo para providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator